Tribunal: TJMT
Processo: 0011465-71.2010.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 00114657120108110002
Recorrente : Daniel Elias Pereira de Paula
Recorrido : Luís Henrique Soares Gatto e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Daniel Elias Pereira de Paula, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 43430990):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – INAPLICABILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – ASSÉDIO MORAL – OFENSAS PROFERIDAS PELO PROFESSOR – CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA - ÔNUS DO AUTOR - ARTIGO 373, I DO NOVO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1- Não há falar em intempestividade recursal, quando o Recorrente demonstra que os autos ficaram conclusos em gabinete durante uma parte do curso do prazo recursal. Assim, a contagem deve iniciar a partir da chegada dos autos em Cartório, a fim de evitar prejuízo para a parte.
2- No caso concreto, tendo em vista que os autos foram em carga para a Secretaria no dia 22/07/2019, esse deve ser o marco inicial para a contagem do prazo, motivo pelo qual, o Apelo é tempestivo.
3- Não prospera o pedido de impugnação à gratuidade da justiça, quando não há prova da modificação financeira da parte beneficiada.
4- Conforme jurisprudência consolidada, o princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado em situações de afastamento legal do magistrado e desde que não implique prejuízo às partes. No caso, vê-se que o afastamento da Juíza que instruiu o feito foi justificada, de modo que não há falar em violação ao princípio da identidade física do juiz, já que a situação se enquadra na exceção prevista no artigo 132 do CPC/73.
5- Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, quando os autos evidenciam que a parte teve a chance de manifestar sem sofrer prejuízo.
6- Como é cediço, o dever de indenizar nasce da conjugação dos seguintes elementos: a comprovação da conduta ilícita praticada pelo agente, o dano sofrido pela vítima e do nexo de causalidade entre uma e outro (arts. 186 e 927, do CC/2002).
7- No caso concreto, o Recorrente não comprovou as ofensas e ameaças sofridas pelos Apelados, ônus esse que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, motivo pelo qual, não procede o pleito indenizatório.” (n.u. 00114657120108110002, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020).
Alega violação aos artigos 5o, da CF, 927, do CC e do 332, § 1o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de violação à duração razoável do processo e, ainda, pela necessidade da reforma do acórdão, a fim de se reconhecer o assédio moral praticado dentro da instituição de ensino pelo proposto e sua condenação ao pagamento de dano moral.
Recurso tempestivo (id 46687961).
Contrarrazões de Luis Henrique Soares Gatto (id 51451547) e Instituicão Educacional Mato-grossense-IEMAT (id 53148467).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Infere-se das razões recursais que a parte Recorrente volta-se contra o aresto que, em reexame, retificou a decisão de primeiro grau que concedeu a segurança para determinar a liberação da mercadoria apreendida pelo órgão estadual. Em síntese, a colenda câmara reconheceu a legalidade do ato praticado ante a ausência do pagamento dos tributos devidos.
Pois bem, consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a suposta afronta ao art. 5o, LXXVIII, da CF não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...) (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).”
Portanto, inviável a admissão do recurso nesse ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Em síntese, a controvérsia processual reside no desprovimento do apelo interposto contra a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido indenizatório ajuizado por suposto assédio moral cometido no prédio da instituição de ensino por um de seus prepostos.
Ao apontar violação aos artigos 927, do CC e do 332, § 1o, do CPC, a parte Recorrente defende que a “a prática de assédio no meio acadêmico é um ato ilícito, grave, que muito excede a esfera do mero aborrecimento, produzindo os danos morais”.
Por sua vez, o aresto vergastado desproveu o intento por verificar que a parte Recorrente não comprovou se tratar de imóvel único e que é utilizado como residência de sua família, vejamos (id 43430987):
“Desse modo, infere-se que as provas colacionadas aos autos não são suficientes para comprovar a suposta ofensa e o assédio moral alegados pelo Recorrente, eis que nada confirmam nesse sentido, ou seja, não comprovam o liame entre o suposto dano e a conduta ilícita praticada pelos Apelados.
Não fosse isso o bastante, não há nos autos qualquer evidência de atitude ilícita do coordenador/segundo Recorrido ao aplicar a prova na sala do Recorrente, o que torna frágil essa alegação.
Portanto, nota-se que não foi comprovada, estreme de dúvidas, que o Recorrente tenha sido constrangido, ameaçado ou ofendido, ônus esse que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
Vale ressaltar que a integridade moral protegida pelo ordenamento jurídico refere-se às ofensas ao direito de personalidade intrínsecos à pessoa humana; assim, qualquer pretensão hábil a ensejar indenização moral deve vir acompanhada de elementos que evidenciem ofensa à honra, imagem e demais qualidades do ser humano e, neste caso, não há qualquer indício nesse sentido, motivo pelo qual não há como afirmar que o Apelante suportou qualquer situação constrangedora ou que lhe causasse humilhação.
Logo, tendo em vista que não há nos autos elementos probatórios suficientes para corroborar a tese do Recorrente, não há como acolher o pedido inicial.”
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ocorre, portanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSÉDIO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inexiste violação ao art. 535, II, do CPC, quando não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.
2. Não se conhece da violação a dispositivos infraconstitucionais quando a questão não foi enfrentada pelo acórdão recorrido, carecendo o recurso especial do necessário prequestionamento (Súmula 211/STJ).
3. Tendo o acórdão recorrido entendido, com base no contexto fático-probatório que instruiu o feito, pela ausência de dano apto a ensejar a reparação por danos materiais e morais, a revisão desse entendimento exige o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que é vedado na via estreita do recurso especial, pelo teor da Súmula 07/STJ.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1568654/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante todo o exposto, nego seguimento do recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII